Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-75.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800175-75.2023.8.14.0070

APELANTE: RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA, EDINEY DOS SANTOS BENICIO, ALESON PEREIRA FERREIRA, MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800175-75.2023.814.0070

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

APELANTE: RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA RODRIGUES REGO – OAB-PA 31.404

APELANTE: EDINEY DOS SANTOS BENÍCIO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO JOSÉ L. RODRIGUES – OAB-PA 6908

APELANTE: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO DE OLIVEIRA SPERLIG – OAB-PA 27600

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADOS POR MATHEUS E EDINEY.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações das defesas isoladas no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Autos de Entrega, pelas declarações das vítimas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação, ratificadas pelas testemunhas compromissadas na forma da lei .

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PARA PRISÃO DOMICILAR PELO RÉU RUAN
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, não há qualquer reparação a ser feita aos apelantes, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender presente duas circunstâncias judiciais (
CULPABILIDADE
e
CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
) com a devida fundamentação idônea, motivo pelo qual não merece qualquer reparação.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA AOS APELANTES RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA e MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS.
Inexiste nos autos circunstâncias que justifiquem para reduzir a reprovabilidade da conduta do réu RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA, o fato da condição social do agente não serve como justificativa, por si só, de reduzir a reprovabilidade de sua conduta, de forma que não merece amparo o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Estando comprovado nos autos que o réu MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS era menor de 21 anos na data do fato, o que merece o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB. Uma vez presente atenuante da menoridade penal ao réu MATHEUS e confissão espontânea ao réu RUAN, e considerando a proporcionalidade do quantum aplicado as circunstâncias do art.59, motivo pelo qual fixo a pena intermediária aos apelantes em
5 (cinco) anos de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para os Apelantes RUAN e MATHEUS

e IMPROVIDO ao apelante EDINEY

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,

de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800175-75.2023.814.0070

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

APELANTE: RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA RODRIGUES REGO – OAB-PA 31.404

APELANTE: EDINEY DOS SANTOS BENÍCIO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO JOSÉ L. RODRIGUES – OAB-PA 6908

APELANTE: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO DE OLIVEIRA SPERLIG – OAB-PA 27600

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS, EDINEY DOS SANTOS BENICIO e RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA, que o condenou às penas respectivas de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
199 (cento e noventa e nove) dias-multa
,
11 (onze
) anos de reclusão, e mais
199 (cento e noventa e nove
) dias-multa e 10 (dez) anos de reclusão, e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.20335846) que o denunciado MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS – “MATHEUSINHO ARAÚJO”, por já ter trabalhado no ano de 2022 e conhecer a rotina do Supermercado Mamonas, localizado na Rua Justo Chermont, bairro Centro, arquitetou, juntamente com o denunciado ALESON PEREIRA FERREIRA, um plano criminoso cujo objetivo seria praticar um roubo tendo como alvo o citado estabelecimento comercial, para isso, os acusados arregimentaram os denunciados EDINEY DOS SANTOS BENICIO – “XAROPINHO” e RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA, para que estes executassem o perverso ato. Em data anterior, MATHEUS teria entregue a ALESON para que este guardasse na residência, as duas armas de fogo calibre 38”, sendo uma com numeração suprimida, as quais, posteriormente, foram utilizadas na empreitada criminosa (ID 85949570 - Pág. 25).

Foi então que na manhã de 13 de janeiro de 2023, após ajuste prévio, os acusados MATHEUS, EDINEY e RUAN foram à casa de ALESON, em seguida, pegaram com este as armas de fogo, ocasião em que MATHEUS e ALESON se dirigiram para o local do delito na motocicleta HONDA POP 100, PLACA QDR3513, pertencente a este. Enquanto os indiciados EDINEY e RUAN, na posse das armas de fogo, rumaram também para o local combinado na motocicleta HONDA/CG 160 FAN, PLACA QVT4J32, de propriedade de RUAN (ID 85949570 - Pág. 21).

Por volta de 12h, enquanto os denunciados MATHEUS e ALESON davam apoio do lado de fora monitorando a movimentação da polícia, os acusados EDINEY e RUAN ingressaram no estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça consistente no emprego de armas de fogo, ordenaram que uma funcionária de nome CLEIDE DO SOCORRO DA FONSECA ALMEIDA entregasse “o dinheiro que está guardado atrás da loja!”, desferindo um chute nesta. A citada funcionária levou um dos acusados até o local, instante em que o delinquente proferiu as seguintes palavras: “eu sei que o dinheiro fica aqui perto da geladeira”, ocasião em que a ofendida entregou os valores em espécie e seu aparelho celular. Enquanto isso, o comparsa subtraía também os objetos de outros funcionários (aparelho celular e relógio) e também do estabelecimento comercial (ID 85949570 - Págs. 11-14)

Por fim, ao deixarem o local na posse das res furtivas e do dinheiro subtraídos, EDINEY e RUAN foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que os aguardava do lado de fora. Com os acusados foram apreendidas uma das armas de fogo calibre 38” com numeração suprimida, 4 aparelhos telefônicos, uma carteira, 2 relógios dourados, 3 garrafas de whisky, 14 isqueiros e uma pequena bolsa na qual continha R$10.438,00 em espécie (IDs 85949570 - Pág. 7 / 85949571 - Pág. 1). Em diligências, na tarde do mesmo dia, ALESON foi preso em flagrante no bairro onde morava por uma equipe da Polícia Civil, com ele fora apreendida a motocicleta utilizada na empreitada criminosa (ID 85949570 - Pág. 31), o mentor intelectual MATHEUS, conseguiu fugir do cerco policial, razão pela qual fora decretada por este juízo a sua prisão preventiva (ID 84966822
).”

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157,§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
17 de fevereiro de 2023 (id.
20335847-pág.2);

Auto/ Termo de Entrega. (id.20335752-pág.3)

Auto de Entrega. (id.20335752-pág.7)

Auto/ Termo de Entrega. (id.20335752-pág.3)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.20335752-pág.10 e 12)

Certidões de antecedentes criminais. (ids.20335823-pág.1 e 2; 20335822-pág.1; 20335982)

Relatório Final do IPL. (id.20335836 – págs.42 a 49)

Resposta à acusação (id.20335849; 20335850 e 20335872);

A citação dos réus (id.20335863)

Edital de Citação do réu MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS. (id. 20335880)

No dia 11/08/2023 fora decretado a prisão preventiva de MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS.

Mídias de audiência. (id.20335942 à 20335928)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20335944)

Alegações finais da Defesa. (id.20335951; 20335952 e 20335955)

A
sentença fora prolatada em 25/08/2023 (id.20335962)
, o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS, EDINEY DOS SANTOS BENICIO e RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art.70, todos do CPB
. E absolver ALESON PEREIRA FERREIRA, do crime tipificado no art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art.70, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Boletim de Ocorrência Policial. (id.20336017-pág.10)

Laudo nº 2023.05.000070-VRO (Chassi e Agregados do Veículo. (id.20336017-pág.13)

Em
razões recursais (id.20335995
)
,
a defesa do apelante
MATHEUS ARAÚJO DOS SANTOS
pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em
razões recursais (id.
20336016)
,
a defesa do apelante
RUAN CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
pugnou: 1) Pedido de prisão domiciliar; redimensionamento da pena-base no mínimo legal; 2) Reconhecimento da atenuante inominada no art. 66, do CPB; 3) Reconhecimento da atenuante do art. 65, II, “b”, do CPB e 4) detração penal.

Em
razões recursais (id.
20336021)
,
a defesa do apelante
EDINEY DOS SANTOS BENÍCIO
pugnou: 1) Absolvição nos termos do art. 386, V e VII, todos do CPP e 2) Redimensionamento da Pena aplicada.

Em
contrarrazões (id.20336028
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS
, apenas para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, previstado no art. 65, I, do CPB.

Em
contrarrazões (id.20336029
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso
EDINEY DOS SANTOS BENÍCIO
.

Em
contrarrazões (id.20336030
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso
RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA
.

Nesta instância superior
(id. 20440625), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtul

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS, EDINEY DOS SANTOS BENICIO e RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA, que o condenou às penas respectivas de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
199 (cento e noventa e nove) dias-multa
,
11 (onze
) anos de reclusão, e mais
199 (cento e noventa e nove
) dias-multa e 10 (dez) anos de reclusão, e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Diante dos pedidos dos réus serem equivalentes, farei suas análises concomitantemente.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As Defesas dos réus
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS e EDINEY DOS SANTOS BENICIO
suscitam a absolvição dos réus, sob o fundamento.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, auto de entrega, vídeo do estabelecimento comercial que registrou o momento do delito, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, que peço venha para não os descrever, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes, juntamente com seus comparsas, portando arma de fogo participaram da ação delituosa, no qual subtraíram das vítimas 3 garrafas de whisky, 14 isqueiros e uma pequena bolsa na qual continha R$10.438,00 em espécie,

4 aparelhos telefônicos, uma carteira e 2 relógios dourados
, no dia 13/01/2023, por volta das 12hs, dentro do estabelecimento comercial Supermercado Mamonas.

Durante a oitiva das vítimas em juízo foram feito os seguintes relatos, que trago à colação:

A vítima
ANDREA MONIQUE DA SILVA
, declarou, trecho da sentença: (id..20335976-pág.3)

“QUE é responsável pelo supermercado; que estava no local na data dos fatos e que durante o fechamento do caixa, no encerramento das atividades, um indivíduo que a depoente acredita ser o Ruan entrou no supermercado, esperou o último cliente sair e, quando a porta do estabelecimento estava fechada, anunciou o assalto e puxou a arma de fogo, exigindo que a porta fosse aberta para entrada de seu comparsa. Que no local estavam cerca de 08 (oito) funcionários, os quais foram rendidos pelos acusados; que além do dinheiro da loja e mercadorias, os acusados levaram pertences pessoais dos funcionários, como celulares e relógios, bolsa e dinheiro, que estavam no armário dos funcionários. Que conseguiram recuperar tudo, menos um celular de uma funcionária que não foi recuperado. Que foram os feirantes que acharam estranho o movimento no supermercado e chamaram a polícia. Que os funcionários foram trancados nos fundos da loja. Que posteriormente ouviram uma gritaria, momento em que a polícia rendeu os acusados quando estes saíam da loja. Que os assaltantes estavam de máscara, mas um deles chegou a tirar a máscara em dado momento e ou outro, que estava com camisa de mototáxi permaneceu de máscara. Que a pessoa que trajava camisa de mototaxista foi agressivo com uma funcionária da loja, dando um chute nela. Que MATHEUS já tinha trabalhado no estabelecimento, mas foi demitido por justa causa, pois foi monitorado e pego comendo produto da loja. Que os assaltantes sabiam o local específico em que estava a renda do estabelecimento,
fato que apenas funcionários sabiam, além disso, escutou relatos de pessoas que trabalharam na feira, de que Matheus estava nas proximidades da loja
, desde cedo, no dia o roubo. Que escutou relatos também que Matheus voltou no local do crime para saber o que aconteceu com a moto que os assaltantes estavam usando, mas a polícia já tinha levado.”

A vítima
CLEIDE DO SOCORRO DA FONSECA ALMEIDA
, afirmou: trecho da sentença: (id..20335976-pág.3 e 4)

“QUE é Fiscal de Caixa do Estabelecimento Mamonas e no momento dos fatos estava conferindo moedas; que viu o momento em que um dos acusados entrou no estabelecimento. Que estranhou o fato de o acusado ter entrado olhando para todos os

funcionários; que no momento a depoente desconfiou que seriam assaltados. Que em seguida, o acusado sacou a arma e ordenou que a porta fosse aberta para que o comparsa entrasse no estabelecimento, que um dos assaltantes
(Ruan)

colocou a arma na cabeça da depoente e exigiu que ela o levasse ao local em que estava o dinheiro.
Que esse assaltante pisou nas costas da depoente, que ficou nervosa. Que os assaltantes afirmaram que o dinheiro estava na parte de trás da loja,
informação esta que somente os funcionários sabiam
. Que a depoente entregou o dinheiro; que em seguida os assaltantes ordenaram que os funcionários entrassem no banheiro. Que posteriormente, ouviram uma gritaria, quando soube que os criminosos haviam sido detidos pela polícia, na saída do supermercado. Que os dois assaltantes que ingressaram no supermercado estavam armados. Que Matheus trabalhou no estabelecimento e conhecia a rotina do local. Que além de objetos e dinheiro do estabelecimento, também foram levados pertences dos funcionários, inclusive, o celular da depoente, o qual não foi recuperado. Que apenas a pessoa vestida com roupa de mototaxista estava de máscara e foi quem abordou a depoente. Que não reconheceu as pessoas que entraram no estabelecimento. Que no supermercado entraram dois assaltantes, mas ficou sabendo que Matheus e outro indivíduo estavam no lado de fora da loja, os quais foram embora, após a abordagem da polícia. Que no período em que Matheus trabalhou no local ele não teve acesso a sala em que ficava o cofre. Que na data dos fatos, populares
informaram que Matheus estava de moto com outro rapaz,
observando o local, desde cedo, que após a prisão dos assaltantes,
Matheus e esse outro rapaz teriam saído do local.
Que os assaltantes já chegaram na depoente perguntando pelo dinheiro, que o assaltante afirmou que a depoente é quem sabia onde estava o dinheiro, por tal motivo,
desconfiaram da participação de alguém que já estivesse trabalhado no local
. Que Matheus saiu do supermercado há aproximadamente um ano. Que o motivo de Matheus ter saído, foi porque o pegaram comendo biscoito escondido. Grifei

A testemunha
a MARCIANE PINHEIRO TRINDADE
(Policial Militar) declarou, conforme trecho da sentença: (id..20335976-pág.4)

“QUE receberam ligação sobre o roubo no Supermercado Mamonas, que se deslocaram até o local com uma equipe policial e realizaram a prisão em flagrante dos dois assaltantes, no exato momento em que saíam do local. Que no momento da abordagem, os assaltantes não resistiram a prisão. Que nunca viu os acusados de outras ocasiões.
Que a depoente reconheceu RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA como sendo o indivíduo que estava com a arma de fogo
,
que ele estava muito agressivo e foi ele que bateu em uma das vítimas
. Que a depoente chegou a ver apenas uma pistola. Não recorda se foi dito de quem teria sido a ideia de assaltar o supermercado.”

A testemunha
MARCELO CLEITON FEITOSA DOS SANTOS (Policial Militar)
informou
,
conforme trecho da sentença: (id..20335976-pág.4)

“
QUE foram acionados por populares que relataram sobre o assalto no Supermercado Mamonas, que se deslocaram ao local e realizaram a prisão de dois assaltantes, quando saíam do supermercado. Que reconheceu os dois assaltantes presos em flagrante EDINEY DOS SANTOS BENICIO “XAROPINHO” e
RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA
. Que não conhece o acusado ALESON PEREIRA FERREIRA. Que foi encontrada com os assaltantes uma arma de fogo e os objetos roubados. Que devido a tensão do momento, não percebeu se havia outros indivíduos do lado de fora dando apoio. Que não indagou os acusados no momento da prisão de quem teriam emprestado a arma ou quem deu a ideia do roubo. Que os assaltantes foram presos na saída do estabelecimento. Que não conhecia os acusados. Que no momento dos fatos, duas pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para delegacia e que os demais envolvidos, possivelmente foram descobertos pela Polícia Civil, posteriormente. Não foi dito e nem indagado aos acusados presos em flagrante de quem teria sido a ideia de assaltar o supermercado. Que não conhecia os acusados presos em flagrante
.”

Em interrogatório judicial, o denunciado
RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA
declarou, conforme trecho da sentença: (id..20335976-pág.4 e 5)

“QUE confessou os fatos a si imputados, afirmando que efetivamente participou do crime de roubo apurado nestes autos. Que foi preso logo após o crime, na saída do estabelecimento, em companhia do nacional
EDINEY DOS SANTOS BENICIO
“XAROPINHO”. Que emprestou a arma de fogo de MATHEUS para o cometimento do crime e convidou Ediney. Que o interrogado não conhece Aleson. Que Aleson não participou do crime. Que só emprestou a arma de Matheus, pois estava precisando de dinheiro, mas este não deu nenhuma dica sobre o crime. Que o depoente estava com a roupa de mototaxista. Que abordou a operadora de caixa exigindo o dinheiro. Que não existiu planejamento anterior e Matheus não deu nenhuma informação ao acusado sobre supermercado. Que conhecia MATHEUS por jogarem bola juntos. Que conhece EDINEY desde a infância.
Que o interrogado confirmou ter pisado em uma da vítima
, mas está arrependido do que fez.
Que a arma de fogo que portava foi emprestada por MATHEUS
e nada sabe da origem da arma portada por Ediney. Que sobre o celular não recuperado da vítima CLEIDE DO SOCORRO DA FONSECA ALMEIDA, o interrogado disse que os celulares foram entregues à Polícia. Que estava na Delegacia, quando o Delegado lhe chamou, algemou e o levou para um lugar, o qual não sabe identificar, momento em que teria sido agredido pelos policiais, que tais fatos se deram antes do interrogado prestar seu depoimento em sede policial.”

O nacional
, ALESON PEREIRA FERREIRA arguiu, conforme trecho da sentença (id.20335976-pág.5)

“
QUE negou participação no crime em apuração, relatou que estava em sua residência quando uma Guarnição da Polícia Civil invadiu o local perguntando por arma de fogo. Que nunca participou de nenhum crime com os acusados, que tinha acabado de sair de uma empresa na Cidade de Parauapebas, que tinha dado entrada no seguro-desemprego. Que dos acusados, o interrogado conhece apenas MATHEUS, por ser vizinho da casa da avó do depoente e jogavam bola juntos. Que não guardou armas para MATHEUS e nem esperou do lado de fora os assaltantes
.”

Em juízo, o corréu MATHEUS ARAÚJO DOS SANTOS,
narrou, conforme trecho da sentença (id.20335976-pág.5)

“QUE negou participação no crime em análise. Confirmou ter trabalhado no supermercado (local em ocorreu o crime) e não teria motivo para praticar o delito. Que no dia e hora dos fatos encontrava-se na feira e devido o “alvoroço” em razão do crime, foi até o local ver o ocorrido, mas, logo em seguida, deixo local. Que sobre os acusados, afirmou que conhece apenas ALESON PEREIRA FERREIRA. Não conhece e nunca viu os demais acusados. Que nunca teve arma. Negou ter fornecido arma de fogo para os assaltantes. Que trabalha como pintor.

Quanto a réu
EDINEY DOS SANTOS BENICIO
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silencio.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois as vítimas foram contundentes que foram duas pessoas que efetuaram a abordagem dentro do Supermercado Mamonas, no qual ambos se encontravam armados, ocasião que levaram alguns pertences do supermercado e dos funcionários
.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas e ratificados pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de pessoas e o uso de arma de fogo.

Observo, conforme bem relatou a ofendida
CLEIDE DO SOCORRO DA FONSECA ALMEIDA,
no qual afirmou que
RUAN
colocou a arma na cabeça da depoente e exigiu que ela o levasse ao local em que estava o dinheiro, fato este do conhecimento apenas de quem trabalhava no estabelecimento, além de ter pisado em suas costa, declarado ainda que ouviu algumas pessoas comentarem que
Matheus
estava de moto com outro rapaz
,

observando o local, desde cedo, que após a prisão dos assaltantes,
Matheus
e esse outro rapaz teriam saído do local, tais relatos foram confirmados pelas outras vítimas.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra o Supermercado Mamona, no qual subtraíram os valores monetários e pertencente do comércio e de seus funcionários
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados e de seus comparsas, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

Ressalte-se que a testemunha compromissada
MARCELO CLEITON FEITOSA DOS SANTOS
fora contundente que na data do assalto ocorrido no Supermercado Mamona, fora acionado por populares que relataram o assalto, e ao se deslocar até local, fez a detenção dos réus
EDINEY DOS SANTOS BENICIO
e
RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA,
no qual foram detidos portando arma de fogo, fato ratificado pela policial militar MARCIANE PINHEIRO ANDRADE, no qual fora incisiva que o réu RUAN CARLOS foi quem bateu em uma das vítimas, o que corrobora com as declarações das ofendidas.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida dos crimes praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva.

Muito embora as ofendidas não tenham realizado o reconhecimento dos réus, tendo em vista que os acusados apresentavam máscara, entretanto, os réus RUAN CARLOS e EDINEY foram detidos logo quando saiam do supermercado, não restando dúvidas de suas participações.

Quanto ao réu
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS,
também não restaram dúvidas de sua participação com mentor do delito, uma vez que as ofendidas foram unânimes em afirmar que ouviram algumas pessoas dizerem que MATHEUS se encontrava próximo ao Supermercado
e estava de moto com outro rapaz
,

observando o local, desde cedo, que após a prisão dos assaltantes,
Matheus
e esse outro rapaz teriam saído do local, além do fato que os réus que adentraram no Supermercado sabiam de toda a dinâmica de onde guardava o dinheiro e quem era o responsável, além do fato que o réu confesso RUAN, declarou em juízo, que a arma de fogo utilizada pelo mesmo foi emprestada por MATHEUS, não restando qualquer dúvida de sua participação na ação criminosa.

É importante lembrar, conforme ressaltou o magistrado em sua sentença, que o réu EDINEY DOS SANTOS BENÍCIO, embora tenha permanecido em silêncio, por ocasião de seu interrogatório em juízo, em delegacia quando acompanho de sua representante legal confessou sua participação no evento delituoso, bem como narrou a dinâmica na empreitada criminosa, inclusive descrevendo a participação de cada componente, inclusive MATHEUS teria entregue as armas de fogo para RUAN, e que a participação do MATHEUS e um outro comparsa seria monitorar a chegada da polícia.

Portanto, conforme os relatos colhidos em delegacia e ratificados em juízo, não há qualquer dúvida quanto a participação dos recorrentes
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS e EDINEY DOS SANTOS BENICIO,
no assalto ocorrido no Supermercado Mamonas, no qual foram subtraídos bens do estabelecimento e de seus funcionários

Embora o Apelante
MATHEUS
negue sua participação, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereram as defesas. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes e seus comparsas na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I do CPB
.

Nesse contexto, o
s
pedido
s
de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado
s
.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO POR RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELA
Ç
O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGA
Ç
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SAN
Ç
O, N
O HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir viola
ç
o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constitui
ç
o da República concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instru
ç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o. 3. N
o há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua fun
ç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixa
ç
o da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PELOS APELANTES.

MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter aplicado a pena-base acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea.

Alega ainda a necessidade do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

De acordo com a sentença, o magistrado valorou negativamente 2 (duas) circunstâncias (culpabilidade e circunstâncias do delito).

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que conhecia o local do crime e tinha informações privilegiadas acerca da rotina do funcionamento do estabelecimento, inclusive, sobre o local em que dinheiro estava guardado, eis que se trata de um ex-funcionário do supermercado “Mamonas
” (textuais),
o que merece uma maior censurabilidade, não havendo qualquer correção a ser feita.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “
o crime de roubo foi praticado mediante concurso de pessoas, sendo que a participação de Matheus se revelou com maior poder de organização da atividade criminosa entre os demais agentes
.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação.

Mantenho o quantum aplicado.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, observo nos autos, contante a Certidão de Nascimento de MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS, nascido em 24/12/2002 (id.20335752-pág.23), portanto, na data do fato o réu possuía 20 anos de idade, o que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade penal, prevista no art. 61, I do CPB.

Fixo a pena intermediária ao apelante em
5 (cinco) anos de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira fase –
Considerando uma causa de aumento § 2º-A, I, do CPB (arma de fogo) devidamente aplicada na sentença, no que mantenho o quantum de 2/3 (dois terços)
8 (oito) anos. 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Tratando-se de concurso formal (art.70 do CPB),
fixo a pena final e definitiva para
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS
em
10 (dez) anos de reclusão, e mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

QUANTO AO RÉU RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA

Quanto a pena-base aplicada, a sentença reconheceu 2 circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância) com a devida fundamentação idônea, não havendo qualquer reparação a ser feita em razão da vulnerabilidade social em que o apelante se encontrava no momento do delito.

Quanto a segunda fase da dosimetria da pena

Neste capítulo a Defesa suscita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CPB, sob a alegação

Entendo, que não deve prosperar o referido pedido, explico.

O Art.
66
do
Código Penal
estabelece que “a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”. Por alguns autores, como Rogério Sanches Cunha, a atenuante inominada é denominada “da clemência”.

A circunstância atenuante inominada (que não possui previsão legal) deverá, portanto, se apresentar ao juiz sentenciante como relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, pois necessário revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente.

Sobre o tema, Rogerio Greco:

“Assim, por exemplo, pode o juiz considerar o fato de que o ambiente no qual o agente cresceu e se desenvolveu psicologicamente o influenciou no cometimento do delito; pode, também, acreditar no seu sincero arrependimento, mesmo que, no caso concreto, em virtude de sua condição pessoal, não tenha tido possibilidades, como diz a alínea
b
do inc.
III
do art.
65
do
Código Penal
, de logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou mesmo reparar o dano etc.

Inexiste nos autos circunstâncias que justifiquem para reduzir a reprovabilidade da conduta do réu, o fato da condição social do agente não serve como justificativa, por si só, de reduzir a reprovabilidade de sua conduta, de forma que não merece amparo o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB.

Persistindo uma atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB (confissão espontânea), e entendo que o quantum aplicado merece reparação, em razão da proporcionalidade do quantum aplicado para cada circunstância negativa, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira fase –
Considerando uma causa de aumento § 2º-A, I, do CPB (arma de fogo) devidamente aplicada na sentença, no que mantenho o quantum de 2/3 (dois terços)
8 (oito) anos. 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Tratando-se de concurso formal (art.70 do CPB),
fixo a pena final e definitiva para
RUAN CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
em
10 (dez) anos de reclusão, e mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

QUANTO AO APELANTE
EDINEY DOS SANTOS BENÍCIO

A defesa se insurge quanto a dosimetria aplicada de forma genérica, requerendo seu redimensionamento.

Na primeira fase da dosimetria da pena-base, a sentença reconheceu duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância) com a devida fundamentação idônea, não havendo qualquer reparação a ser feita, motivo pelo qual mantenho o quantum aplicado na sentença.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, estando presente a agravante da reincidência (art.61, I, do CPB e a incidência da atenuante prevista art. 65, II, “d”, do CPB, motivo pelo qual procedeu a devida a compensação integral de uma pela outra, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Na terceira fase
-
Considerando uma causa de aumento § 2º-A, I, do CPB (arma de fogo) devidamente aplicada na sentença, no que mantenho o quantum de 2/3 (dois terços)
.

Tratando-se de concurso formal (art.70 do CPB),
fixo a pena final e definitiva para
EDINEY DOS SANTOS BENICIO
em
11 (onze) anos de reclusão,
e mais
199 (cento e noventa e nove) dias-multa,
em regime inicialmente
fechado.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante RUAN CARLOS LOBATO BARBOSA, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para
alterar
as penas dos réus
RUAN CARLOS BARBOSA DOS SANTOS e MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

para
10 (dez) anos de reclusão,
e mais
139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado, mantida os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024